Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RDC 50/2014 DA ANVISA. PROIBIÇÃO DE MANIPULAÇÃO, SEM REGISTRO, DAS SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENOS SIBUTRAMINA, ANFEPRAMONA, FEMPROPOREX E MAZINDOL. FISCALIZAÇÃO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Na espécie, é notória a pertinência subjetiva, se a parte impetrante indica a iminência da ocorrência de ato que considera ilegal a ser praticado pela autoridade apontada coatora, sobressaindo a legitimidade passiva do agente público indicado, tendo em vista que o ato questionado poderá ser praticado pela referida autoridade sanitária, no exercício de seu poder de polícia, com base na Resolução 50/2014 da ANVISA.
2. Evidenciado que a norma impugnada pode gerar efeito concreto e prejudicial à parte impetrante, bem assim, diante da atuação iminente da autoridade fiscalizadora, fica autorizada a utilização do mandado de segurança preventivo.
3. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder.
4. Embora a Lei n. 13.454/2017 tenha autorizado a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, não revogou as exigências da RDC 50/2014 da ANVISA, de sorte que não está autorizada à manipulação de medicamentos que contenham tais substâncias, sem o competente registro. Precedentes no TJDFT.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada para prosseguir no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, resolvendo o mérito a fim de denegar a segurança.